Tribunal: TJPA
Processo: 0803644-87.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2021-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803644-87.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: FERNANDO AUGUSTO DO VALE GUZZO

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº AI 0803644-87.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ISAAC SERFATY GUZZO menor representado por
FERNANDO AUGUSTO DO VALLE GUZZO

DEFENSOR PÚBLICO: CASSIO BITAR VASCONCELOS

AGRAVADO: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADA: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB/PA 11.270

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – MEDICAMENTO EPREX DE USO DOMICILIAR – NEGATIVA DE COBERTURA – ABUSO RECONHECIDO – PRECEDENTES STJ - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

Trata-se de contrato sob a proteção do Código de Defesa do Consumidor, de adesão, de onde se extrai que suas cláusulas devem ser redigidas em termos claros e legíveis, e aquelas que impliquem em limitação de direitos devem ser destacadas, sempre com o objetivo de permitir sua fácil compreensão pelo consumidor e assegurar o direito a informações transparentes (art. 54, §§3º e 4º). Mais que isso, se houver qualquer dúvida na interpretação de uma cláusula, deve ela ser realizada de maneira que favoreça o consumidor, parte hipossuficiente da relação (art. 47).

As limitações de cobertura são possíveis, tanto que existem previsões mínimas de cobertura. No entanto, as obrigações assumidas pelos que atuam no ramo de saúde, seja o próprio Estado, seja a iniciativa privada, tem origem em um ponto comum,
garantir o direito fundamental à vida como valor supremo
, de maneira que indispensável a aplicação do princípio da razoabilidade para aferir concretamente as situações em que a restrição de cobertura está a afetar a própria natureza do ajuste firmado entre as partes, transmudando a cláusula limitativa em cláusula nula pela afronta ao estabelecido no art. 51, IV, §1º, II do CDC, em desequilíbrio que afeta a motivação e a própria existência do contrato.

Tal situação é a que se apresenta no caso concreto, pois o medicamento prescrito é necessário para o restabelecimento da saúde do autor, conforme prescrição médica, além do que insuficiência renal é doença coberta, de maneira que cabia à ré disponibilizar o tratamento solicitado pelo médico do Agravante, a quem compete a avaliação do tratamento, mostrando-se abusiva a negativa
4.
AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 04 dias do mês de março de 2021.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº AI 0803644-87.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ISAAC SERFATY GUZZO menor representado por
FERNANDO AUGUSTO DO VALLE GUZZO

DEFENSOR PÚBLICO: CASSIO BITAR VASCONCELOS

AGRAVADO: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADA: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB/PA 11.270

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ISAAC SERFATY GUZZO,
menor impúbere representado por seu genitor Fernando Augusto do Vale Guzzo,

visando reformar a decisão proferida pelo M.M. Juízo da 12ª Vara de Família da Comarca de Belém-PA que, no bojo da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de Urgência e Danos Morais (processo n.º 0820282-68.2019.8.14.0301) proposta pelo Agravante em desfavor do Agravado
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
indeferiu o pedido de tutela para o fornecimento do medicamento “EPREX”, conforme decisão abaixo:

“Analisando a documentação carreada para o bojo dos autos bem pode se observar que não restou evidenciada a probabilidade do direito pretendido pelo Autor, tendo em vista que na conformidade do inciso VI do art.20 da resolução normativa nº.428/2017 da ANS, fornecimento dos medicamentos de tratamento domiciliar são excluídos da cobertura assistencial, o que é o caso do medicamento ora pretendido, ainda que necessite ser ministrado de forma intravenosa ou subcutânea, como afirmado pelo próprio Autor. Assim é que deixo de conceder a tutela antecipada de urgência pretendida.”

Em suas razões, alegou que a agravada sem qualquer fato novo e após 7 (sete) anos de fornecimento contínuo, comunicou ao Agravante que deixaria de fornecer-lhe a medicação Eritropoetina Alfa Humana (EPREX), sob o argumento de se tratar de uma medicação de uso domiciliar (
home care
), sem considerar que a criança é portadora de doença grave, cuja falta de tratamento adequado implica em sérios riscos ao seu desenvolvimento e a sua vida.

Ademais, informou ser portador de insuficiência renal crônica desde o seu nascimento, e que sofre de anemia secundária proveniente da deficiência de eritropoetina, e por isso, faz o uso continuado do medicamento Eritropoetina Alfa Humana (EPREX) 2000u desde 01 (um) ano de idade.

Aduziu que a medicação pretendida além de vital não é vendida em farmácias, e muito menos pode ser aplicada sem supervisão médica, pois é ministrada por via subcutânea ou intravenosa, aumentando os riscos na aplicação (injetável com resultado hipertensivo) e dos efeitos adversos de aplicação sem acompanhamento médico.

Frisou a necessidade do uso continuado do EPREX pelo Agravante, por se encontrar este em preparo para Tx Renal (pré transplante) e, para a manutenção de sua qualidade de vida, diminuindo seu risco de morbi/mortalidade associada à anemia, conforme laudo médico acostado aos autos originários.

Nesse contexto, pugnou pela antecipação da tutela em determinar que a Agravada se abstenha de suspender o fornecimento da medicação Eritropoetina Alfa Humana (EPREX), dose para manter HB entre 11 e 12 g/dl ao Agravante. No mérito, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Coube, inicialmente, ao Desembargador José Maria Teixeira do Rosário relatar o feito.

Decisão deferindo a tutela requerida, determinando que a agravada se abstenha de suspender o fornecimento da medicação Eritropoetina Alfa Humana (EPREX), dose para manter HB entre 11 e 12 g/dl ao Agravante (ID nº 1851103).

Contrarrazões apresentadas, na qual a parte agravada pugnou pelo improvimento do recurso (ID 2147563).

Ato contínuo, interpôs Agravo interno contra decisão monocrática com os mesmos argumentos das contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID nº 2147866).

Após intimação o Agravante apresentou contrarrazões ao Agravo Interno pugnando pelo desprovimento do mesmo (ID nº 3303383).

Após redistribuição os autos vieram conclusos à minha relatoria, que, em despacho (ID nº 3443532) determinei a remessa dos autos ao Ministério Público para emissão de parecer por entender que o Agravo Interno se confunde com o mérito do Agravo de Instrumento.

O douto Promotor Mario Nonato Falangola proferiu seu parecer manifestando-se pelo conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento (ID nº 3491284).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, com interposição tempestiva e veiculação de matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, conheço do presente recurso e passo a decidi-lo.

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou não da decisão agravada, que indeferiu pedido de tutela provisória formulada pelo agravante na inicial.

Em apertada síntese, o Agravante alegou que a Agravada sem qualquer fato novo e após 7 (sete) anos de fornecimento contínuo, comunicou ao Agravante que deixaria de fornecer-lhe a medicação Eritropoetina Alfa Humana (EPREX), sob o argumento de se tratar de uma medicação de uso domiciliar (
home care
), sem considerar que a criança é portadora de doença grave, cuja falta de tratamento adequado implica em sérios riscos ao seu desenvolvimento e a sua vida.

Ademais informou ser portador de insuficiência renal crônica desde o seu nascimento, e que sofre de anemia secundária proveniente da deficiência de eritropoetina, e por isso, faz o uso continuado do medicamento Eritropoetina Alfa Humana (EPREX) 2000u desde 01 (um) ano de idade.

Aduziu que a medicação pretendida além de vital não é vendida em farmácias, e muito menos pode ser aplicada sem supervisão médica, pois é ministrada por via subcutânea ou intravenosa, aumentando os riscos na aplicação (injetável com resultado hipertensivo) e dos efeitos adversos de aplicação sem acompanhamento médico.

Frisou a necessidade do uso continuado do EPREX pelo Agravante, por se encontrar este em preparo para Tx Renal (pré transplante) e para a manutenção de sua qualidade de vida, diminuindo seu risco de morbi/mortalidade associada à anemia, conforme laudo médico acostado aos autos originários.

Adianto que o Recorrente possui razão.

Ressalto que o Recurso de Agravo de Instrumento se limita ao exame da decisão proferida pelo Juízo de 1º grau. Sendo assim, faz-se incabível, nessa espécie recursal,
a análise do mérito da Ação
, sob pena de supressão de instância, ofensa à competência do Juízo de 1º grau e ao princípio constitucional do juiz natural.

Nesse passo, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, se vislumbra o desacerto da decisão combatida, pois presentes os requisitos autorizadores da tutela judicial, notadamente o grau de probabilidade do direito invocado, consubstanciado na relação jurídica entre as partes, e a obrigação de a Agravada fornecer tratamento para a patologia da qual o Agravante se encontra acometido, aliada à necessidade urgente de tratamento médico, conforme laudo apresentado.

No presente caso, se percebe que o Agravante é uma criança que desde 01 (um) ano de idade realiza o tratamento de forma a controlar sua anemia com o medicamento EPREX e, hoje se encontra com 7 (sete) anos, pelo que, não há que se falar acerca da ausência de urgência para o paciente.

Assim, é possível concluir que a negativa de fornecimento da medicação prescrita por profissional médico, colocaria em risco a saúde do Agravante, pelo que se deve reformar a decisão combatida de forma a compelir a Operadora de Plano de Saúde, ora Agravada, a fornecer o fármaco indicado.

Diante do presente caso, se verifica a abusividade da referida negativa, conforme entendimento do Código de Defesa do Consumidor bem como matéria sumulada na Egrégia Corte Superior.

Trata-se de contrato sob a proteção do Código de Defesa do Consumidor, de adesão, de onde se extrai que suas cláusulas devem ser redigidas em termos claros e legíveis, e aquelas que impliquem em limitação de direitos devem ser destacadas, sempre com o objetivo de permitir sua fácil compreensão pelo consumidor e assegurar o direito a informações transparentes (art. 54, §§3º e 4º). Mais que isso, se houver qualquer dúvida na interpretação de uma cláusula, deve ela ser realizada de maneira que favoreça o consumidor, parte hipossuficiente da relação (art. 47).

No caso dos presentes autos, se verifica a generalidade da cláusula de exclusão, com simples referência à negativa para fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar. Este mecanismo se mostra abusivo diante da indispensabilidade da transparência e possibilidade de conhecimento ao consumidor das regras limitativas e sua extensão, o que não pode ser aceito em relação à menção genérica de exclusão de todo e qualquer medicamento para tratamento domiciliar.

Ademais, a negativa é medida que afronta a própria natureza do contrato, que tem por objetivo assegurar o uso dos meios possíveis e adequados à preservação da vida e saúde do paciente. Negar um tratamento possível ao usuário apenas porque seu modo de aplicação é diverso, é negar-lhe o direito aos avanços tecnológicos e científicos da medicina, contrariando as legítimas expectativas de contratos contínuos e de longa duração, como o são os contratos de saúde. Nos dias de hoje, seja por medida de segurança decorrente do risco próprio a internações hospitalares, com contaminações, seja pelos altos custos das internações, muitos tratamentos que antes eram ministrados na rede hospitalar se tornaram passíveis de realização em ambiente ambulatorial ou até mesmo doméstico, em benefício do paciente e do próprio plano pela minimização de custos.

As limitações de cobertura são possíveis, tanto que existem previsões mínimas de cobertura. No entanto, as obrigações assumidas pelos que atuam no ramo de saúde, seja o próprio Estado, seja a iniciativa privada, tem origem em um ponto comum,
garantir o direito fundamental à vida como valor supremo
, de maneira que indispensável a aplicação do princípio da razoabilidade para aferir concretamente as situações em que a restrição de cobertura está a afetar a própria natureza do ajuste firmado entre as partes, transmudando a cláusula limitativa em cláusula nula pela afronta ao estabelecido no art. 51, IV, §1º, II do CDC, em desequilíbrio que afeta a motivação e a própria existência do contrato.

Tal situação é a que se apresenta no caso concreto, pois o medicamento prescrito é necessário para o restabelecimento da saúde do autor, conforme prescrição médica, além do que insuficiência renal é doença coberta, de maneira que cabia à ré disponibilizar o tratamento solicitado pelo médico do Agravante, a quem compete a avaliação do tratamento, mostrando-se abusiva a negativa, pelo que merece reforma a decisão combatida.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PARA USO DOMICILIAR. RECUSA INDEVIDA. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA QUE LIMITA A FORMA DE TRATAMENTO.
SUMULA 83 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. NÃO INCIDÊNCIA.

1.
Revela-se abusiva a recusa de custeio de medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que administrado em ambiente hospitalar. Precedentes STJ.

(...)

(...)

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – Aint no AResp: 1433371 SP 2019/0014784-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 17/09/2019, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: 24/09/2019).

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento e DOU PROVIMENTO,
para que seja reformada a decisão interlocutória recorrida.

É como voto.

Belém, 04 de março de 2021.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 24/03/2021